Tribunal: TJSP
Processo: 2042707-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulação de Doação. Insurgência contra decisão que determinou a juntada dos dez últimos imposto de renda, para fins de análise da necessidade de produção de provas. Impertinência. Afastamento da exibição dos documentos. Descabimento. Produção de provas que se mostra necessária à análise da lide. Juiz é o destinatário das provas, e determina as necessárias ao julgamento do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulação de Doação. Insurgência contra decisão que determinou a juntada dos dez últimos imposto de renda, para fins de análise da necessidade de produção de provas. Impertinência. Afastamento da exibição dos documentos. Descabimento. Produção de provas que se mostra necessária à análise da lide. Juiz é o destinatário das provas, e determina as necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370 do CPC. Medida que se impõe e aqui se ratifica.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.